Tribunal: TJES
Processo: 5002547-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002547-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RECORRIDO: CLAUDIONOR LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002547-19.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RECORRIDO
: CLAUDIONOR LOPES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INCIDÊNCIA DA TAXA ADMINISTRATIVA. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Alega o autor ter firmado contrato de consórcio administrado pela ré, de cota nº 772, grupo n° 010007, o qual desistiu após ter efetuado o pagamento da quantia de R$ 20.276,04 no período de outubro de 2022 a maio de 2024. Relata que, ao solicitar a devolução do valor pago, foi informado de que a devolução só ocorreria após sorteio da cota cancelada ou no encerramento do grupo, com a dedução dos encargos ora previstos no contrato. Em razão da negativa, pleiteia a rescisão do contrato, a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição imediata da quantia de R$ 18.248,44, já com a dedução de 10% referente à taxa administrativa. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para determinar que a restituição seja feita nos moldes contratuais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central em discussão é a validade e o momento da restituição dos valores pagos por um consorciado desistente, bem como a legalidade da incidência da taxa administrativa e da cláusula penal previstas no contrato de consórcio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

5. Em relação aos encargos contratuais, tem-se previsto a incidência da taxa de administração no percentual de 20% (vinte por cento) e de cláusula penal de 10% (dez por cento), pelo qual a ré pugna pela dedução dos percentuais da quantia a ser restituída. Pois bem. No que tange à
taxa de administração
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula 538, in verbis:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”
Portanto, não há ilicitude na cobrança da taxa da administração, que pode, assim, ser retida. De toda sorte, é possível ocorrer a dedução do valor da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para determinar a incidência da taxa administrativa no percentual de 20% sobre o valor pago pelo consorciado. Já em relação a
cláusula penal
, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declaro nula a cláusula referente à multa penal.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) DECLARAR NULIDADE da cláusula penal prevista; b) CONDENAR a ré na restituição dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento do grupo consortil, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo no percentual de 20% (vinte por cento). Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)